Tribunal: TJES
Processo: 0001193-87.2019.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001193-87.2019.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO SIMPLES
CONSUMADO
. ABSOLVIÇÃO.
NÃO CABIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA COESA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram suficientemente comprovadas nos autos, não havendo nenhuma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade.

2. Em crime desta natureza, cometidos de modo clandestino, a palavra da vítima, se coerente e coesa, possui especial valor probante, apta a sustentar o decreto condenatório.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001193-87.2019.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JULIANO GRIGORIO DA ROCHA - ES29033-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
FERNANDO RIBEIRO DE SOUZA
,

contra a sentença de fls. 157/159, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que, julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, ABSOLVEU o acusado do delito de furto simples tentado (art. 155,
caput,
c/c art. 14, II, ambos do CP), e o CONDENOU pela prática do crime de furto simples consumado (art. 155,
caput,
do CP), às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa. A pena privativa de liberdade, foi substituída por uma sanção restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária.

Em razões recursais de fls. 177/182, a d. defesa busca, como tese única, a absolvição do acusado, por insuficiência probatória.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 07 de julho de 2019, na localidade de Empoçado, durante a Festa do “Carro de Boi”, naquele Município de Afonso Cláudio/ES, o ora apelante, agindo de forma livre e consciente, subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, a quantia aproximada de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), da vítima EDIVALDO MAZOLINI.

Em que pese o inconformismo do apelante, a pretensão absolutória não prospera.

Isso porque, a materialidade e autoria do crime de furto, restaram suficientemente comprovadas pelo Boletim Unificado de fls. 10/12, Auto de Apreensão de fl. 22, Auto de Restituição de fls. 23, 38 e 40, Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 45/53, bem como pela prova oral colhida, notadamente pelo depoimento judicial da vítima EDIVALDO MAZOLINI (mídia de fl. 131), onde narrou com riqueza de detalhes, toda a ação delituosa desenvolvida.

Neste ponto, o ofendido informou que, estava na Festa do “Carro de Boi” e, ao descer da rampa do banheiro, estava “muito tumulto”, então, se apoiou na grade, que ficava na lateral da rampa.

Nesse momento, afirmou que, o apelante, “enfiou a mão” no seu bolso, e subtraiu a quantia de aproximadamente R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), momento em que olhou para o recorrente, que fez um gesto para ele ficar quieto, caso contrário, ele iria furá-lo.

Afirmou, ainda, que, reconheceu o apelante, como autor dos fatos, e que, somente recuperou, cerca de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Registre-se, por oportuno, que as declarações prestadas pela vítima, em delitos desta espécie, muitas vezes praticados sem a presença de testemunhas, constituem importante elemento de convicção, especialmente quando em confronto com a versão apresentada pelo réu que, obviamente, busca se exculpar.

É preciso ter em conta que, em regra, a vítima, tem por objetivo, contribuir para a elucidação dos fatos e, não a leviana acusação de um inocente. Por oportuno, no caso examinado, ressalto que, não há nenhum indício, a colocar em dúvida a idoneidade da vítima, e nem sinais de animosidade ou que tivesse motivo para, falsamente, imputar a prática do delito ao apelante.

Assim, sob pena de inviabilizar a responsabilização penal, do autor de crime, o depoimento da vítima, seguro e coerente, deve ser admitido, quando não for contrariado por outras evidências, que levem à conclusão, de que se equivocou ou agiu com má-fé.

Corroborando o depoimento prestado pela vítima, o policial militar EDGAR DUTRA DE FARIA, em Juízo (mídia de fl. 131), confirmou as declarações prestadas em sede policial (fl. 14).

Por todo o exposto, concluo que, há nos autos, prova suficientemente apta, a sustentar a condenação do réu, impondo-se a manutenção da sentença guerreada.

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça, voto no sentido de
NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)